Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PODER FAMILIAR. SOLIDARIEDADE LEGAL. INCLUSÃO DO GENITOR NÃO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA.
1. A ordem jurídica vigente atribui a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar que consiste, não só na prerrogativa de exigir obediência e respeito dos filhos, mas também no dever prover a sua educação formal (CF 229; CC 1.634 I; Lei de diretrizes e bases da educação nacional 6o; ECA 55).
2. A solidariedade para o exercício do poder familiar justifica a inclusão do genitor não constante no contrato de serviços educacionais no polo passivo da demanda pois se trata da hipótese de legitimidade passiva extraordinária.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.